Tribunal: TJSP
Processo: 1030512-43.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Demanda declaratória negativa de débito cumulada com pedido indenizatório. Restrição cadastral alegadamente indevida. Autora que afirmou, falsamente, desconhecer a origem da dívida. Tentativa a partir da réplica de alterar o enfoque, com reconhecimento da existência de relação obrigacional e
questionamento da exatidão e pertinência da cobrança após suposto

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Demanda declaratória negativa de débito cumulada com pedido indenizatório. Restrição cadastral alegadamente indevida. Autora que afirmou, falsamente, desconhecer a origem da dívida. Tentativa a partir da réplica de alterar o enfoque, com reconhecimento da existência de relação obrigacional e
questionamento da exatidão e pertinência da cobrança após suposto cancelamento do plano. Inadmissibilidade. Causa de pedir restrita à alegação genérica de inexistência de relação jurídica a justificar o apontamento. Admissão da autora suficiente para elidir as próprias bases da resistência. Demanda improcedente. Sentença em tal sentido integralmente confirmada. Litigância de má-fé caracterizada, pela alteração da verdade dos fatos e tentativa de utilização do processo para a obtenção de vantagem injustificada. Aplicação de multa a esse título. Apelação da autora desprovida, com imposição de sanção.